Tribunal: STF
Processo: HC 207386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS.PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADOS.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.10.2021 por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em benefício de Waldevil Campos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 696.964/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF.



O caso



    2. O paciente teve prisão preventiva decretada, em 20.8.2021, pelo alegado descumprimento de medidas protetivas concedidas em favor de sua ex-companheira. Consta dos autos:



    “W. e N. conviveram maritalmente por quatro anos, mas a convivência do casal estava rompida desde o dia 23/07/2021, o que não era assimilado pelo indiciado. Por conta de anteriores atos de violência doméstica, nos autos nº 1506737- 48.2021.8.26.0344 da 3ª Vara Criminal dessa comarca, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de N., afastando W. do lar e proibindo-o de se aproximar e manter contato com aquela (fls. 07/08), de cuja decisão ele foi devidamente intimado no dia 25 de julho de 2021 (fl. 9). Todavia, na data dos fatos, o denunciado descumpriu referida decisão judicial, aproximando-se da beneficiária da medida, vez que estava próximo ao imóvel (…) [onde] a ofendida reside”. 



    3. Contra a decretação da prisão preventiva se impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a liminar indeferida em 24.9.2021 (doc. 4). Contra o indeferimento da medida liminar requerida impetrou-se o Habeas Corpus n. 696.964/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, com base no óbice da Súmula n. 691. Tem-se na decisão:



    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. 



    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fls. 15/17): 



    A despeito de toda a argumentação contida na inicial, faltam elementos para a concessão da medida liminar. O acolhimento da pretensão em caráter antecipado demandaria prova pré-constituída da existência de uma postura ilegal por parte da autoridade apontada como coatora, no sentido de se negar ou ferir o direito do paciente. Essa constatação, todavia, não pode ser extraída do teor da inicial, vez que a partir da prova apresentada não é possível concluir, de maneira irretorquível, pela existência de um ato ilegal ou abusivo em prejuízo do paciente. De outro lado, a respeito do momento de crise em que a ordem mundial se encontra, tendo em vista a pandemia ocasionada pelo Coronavírus (Covid19),as medidas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça visam prevenir a infecção e a propagação do coronavírus em espaços de confinamento de pessoas que se encontram sob a tutela do Estado. Entretanto, ainda que o Paciente se encontre segregado, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de contaminação de presos no sistema penitenciário, com o isolamento dos contaminados e adoção de medidas de contenção da pandemia nos estabelecimentos. Em relação aos problemas de saúde a serem eventualmente enfrentados pelo Paciente enquanto custodiado no sistema prisional, cabe consignar que está assegurada na Lei de Execuções Penais a assistência médica ao preso. Além disso, verifico que a tutela liminar postulada é satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, o que corrobora a necessidade de uma análise mais cautelosa a ser realizada pelo órgão colegiado após a vinda das informações da autoridade indigitada coatora. Dessa forma, sem prejuízo do ulterior pronunciamento de mérito, indefiro a liminar pleiteada e reserva-se à Col. Turma Julgadora o exame da questão em sua totalidade. 



    Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita, a princípio, a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nessa direção, entende o STF que "ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória" (HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019). 



    Ademais, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido. Intimem-se” (doc. 2). 



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, que estaria carente de fundamentação, observando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF.



    Afirma que “o Paciente encontrava-se retornando de uma viagem, e trazia consigo algumas frutas de coco, oportunidade em que se lembrou que a ex- amasia gostava da fruta e resolveu ir até o local dos fatos para lhe dar algumas frutas. No entanto, quando estava chegando ao local, se lembrou da medida protetiva que estava em vigência e se retirou”.



    Sustenta que “não houve configuração do ato de desobediência, eis que o agente não tinha a intenção de descumprir ordem emanada da autoridade pública. Além disso, no que diz respeito ao Paciente supostamente enviar mensagens e ligar para vítima, percebesse que não há nos autos nada que corrobore tal alegação, de modo que se de fato ocorreu tais tentativas de contato, isso poderia ser facilmente constatado através de ´prints´”. 



    Alega a suficiência de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, sendo o paciente pessoa idosa de quase oitenta anos.



     



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. Após fazer uma análise detalhada dos autos, digne-se a CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, já em sede liminar, revogando-se a prisão decretada em desfavor de WALDEVIL CAMPOS, determinando-se a imediata expedição Alvará de Soltura ante a ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, e de fundamentação para decretação da prisão preventiva, inobservado o disposto no art. 315, do CPP; 2. Caso não seja esse o entendimento, que se aplique o art. 319 do CPP, impondo ao paciente as MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO; 3. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP”. 



    5. Em 6.10.2021, neguei seguimento à impetração, prejudicada a medida liminar, nos termos da decisão de e-doc. 9.



    6. Publicada essa decisão em 18.10.2021, foi interposto agravo regimental pelo impetrante na mesma data.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração e o agravo regimental estão prejudicados.



    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 696.964/SP, pelo óbice da Súmula n. 691/STF. Objeto daquela ação é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2222297-51.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Consta do Habeas Corpus n. 207.959, impetrado neste Supremo Tribunal Federal em 20.10.2021 pelo mesmo impetrante em favor do paciente, que a ordem foi denegada pelo Tribunal estadual no Habeas Corpus n. 2222297-51.2021.8.26.0000, em 13.10.2021. 



    Na sequência, a defesa impetrou novo Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, autuado sob o número n. 700.253/SP, questionando o acórdão do Tribunal paulista. A medida liminar foi indeferida nessa impetração pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. A decisão é objeto do Habeas Corpus n. 207.959, impetrado neste Supremo Tribunal Federal, ao qual neguei seguimento em 22.10.2021.



    8. Da sucessão de atos processuais narrados, tem-se que o acórdão do Tribunal de Justiça estadual no Habeas Corpus n. 2222297-51.2021.8.26.0000 substituiu o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 696.964/SP e que a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, daquele Superior Tribunal, no Habeas Corpus n. 700.253/SP, substituiu o objeto desta impetração.



    9. Os novos fundamentos não podem ser apreciados neste momento e foram alvo de questionamento neste Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 207.959. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a substituição do ato judicial apontado como coator implica perda superveniente do objeto da impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PREJUDICADO O HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DESTA IMPETRAÇÃO E DESTE AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE JULGA PREJUDICADO. I – Nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. II – Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente habeas corpus e deste agravo regimental. (...) V – Agravo regimental que se julga prejudicado” (HC n. 197.638 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. (...)



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).(...)



    4. O STF já decidiu que ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’. (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que, em 3.3.2020, sobreveio o trânsito em julgado do julgamento de mérito da impetração lá formalizada (HC 390.533).



    5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.647-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJ 18.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL IMPUGNADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.064, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o agravo regimental e o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora